Tribunal: TCU
Processo: 006.663/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3261/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.663/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex dos Santos Sampaio (XXX.884.907-XX); Alexandre Barbosa da Silva (XXX.511.997-XX); Ana Lucia Reis de Mello (XXX.034.637-XX); Bianca Ribeiro Bezerra (XXX.531.687-XX); Clarissa Francisca Valdez (XXX.880.797-XX); Daniela Bouzas Rodeiro (XXX.258.487-XX); Felipe Areias Mourão (XXX.279.267-XX); Felipe Souza Lima Alencar (XXX.462.401-XX); Fernanda Ferreira e Souza (XXX.921.757-XX); Juliana de Meneses (XXX.578.751-XX); Lara Gomes de Araujo (XXX.023.356-XX); Maria Terezinha Alfradique Godinho (XXX.189.847-XX); Renata de Freitas Correa (XXX.903.157-XX); Roma Napoli Warth (XXX.046.157-XX); Salvador José da Costa Soares Junior (XXX.558.897-XX); Thiago Bicchieri Dias (XXX.439.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.